Tribunal: TJMT
Processo: 0021429-73.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021429-73.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO - CPF: 544.354.391-15 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (APELANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS AMPARADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VERSÃO DOS FATOS CONTRADITÓRIA DADA PELOS ACUSADOS – APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS Nº 3 E 7 DESTE SODALÍCIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENSO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA CONSTATADA ANTE A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA EM SEU DESFAVOR ANTERIOR AOS FATOS – REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 ADOTADA PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA FORMULADO PELO SEGUNDO APELANTE – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO OPERADO –

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – APELOS DESPROVIDOS.

De acordo com o Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Uma vez constatado que os acusados praticaram a conduta prevista pela norma penal incriminadora, a saber: “
trazer consigo”
tabletes e porções de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, resta caracterizada a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Conforme reiteradamente tem decidido os tribunais pátrios, a condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A mera existência de erro material na sentença quanto aos dados da ação penal não conduz ao imediato reconhecimento da primariedade do acusado, se apontada na sentença outra condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor da qual é possível inferir a sua reincidência.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a adoção da fração de 1/6 para o acréscimo da pena na segunda etapa dosimétrica afigura-se proporcional e adequado, exigindo-se motivação concreta e idônea para acréscimos acima deste patamar.

Constatado que o acusado possui maus antecedentes e/ou é reincidente, afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (STJ, AgRg no HC n. 753181/SP).

Afigura-se cabível a adoção do regime inicial fechado, se a reprimenda foi estabelecida em montante superior a 4 anos e se verificada a reincidência dos acusados, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP e Súmula n. 269 do STJ, contrario
sensu
.

Eventuais pedidos de afastamento da condenação em custas processuais ou a suspensão do pagamento deverão ser formulados ao Juízo de Execuções Penais, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Michael Frank da Silva Vitório
e
Alyson Honorato da Silva Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal de Código n. 601625, na qual foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, ilícito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ambos à pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, o apelante
Michael Frank da Silva Vitório
postula a sua absolvição, visto que não há provas suficientes a sustentar a condenação, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer seja afastado o reconhecimento da reincidência, reduzindo-se, por efeito, a pena para o mínimo legal e aplicando-se a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

Por fim, almeja que seja dispensada a aplicação da pena de multa e de custas processuais ou que sejam aplicadas em seu patamar mínimo ante a sua situação econômica (fls. 622/649).

Por sua vez, o apelante
Alyson Honorato da Silva Marques
postula a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Em viés subsidiário, pleiteia a readequação da pena mediante a fixação da sanção basilar no mínimo legal e a alteração da fração de 1/6 adotada para o acréscimo da reprimenda. Ainda, requer a fixação do regime prisional semiaberto e o deferimento da gratuidade da justiça por tratar-se de hipossuficiente (fls. 586/600).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e requereu o desprovimento dos apelos (fls. 604/615 e 684/698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (fls. 706/712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 19h25min, policiais militares em rondas na rua 148, n. 10, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, visualizaram os denunciados
Alyson Honorato da Silva Marques, Michael Frank da Silva Vitório
e
Yago Nunes Maia
, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, mas sem sucesso.

Em seguida, ao realizarem busca pessoal, encontraram com o denunciado
Michael
uma sacola, contendo um tablete e uma porção de maconha e, em uma residência vizinha, obtiveram êxito em localizar, jogado próximo aos acusados
Alyson
e
Yago
, uma porção de maconha e um tablete da mesma substância entorpecente.

Consta que os acusados ofereceram resistência à prisão, utilizando-se de força física e gritando para que vizinhos agissem contra os policiais, tornando necessário o uso de técnicas de imobilização e de algemas para contê-los.

Diante deste fato, os acusados foram denunciados como incursos no crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, haja vista que “
traziam consigo”
drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e no delito tipificado no art. 329 do CP diante da resistência oferecida aos policiais (fls. 186/190).

Após a regular tramitação processual, os acusados foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
583 dias-multa
, no valor unitário mínimo, e absolvidos do delito descrito no art. 329 do CP.

Nesta instância recursal, os apelantes
Michael
e
Alyson
pleitearam a absolvição, sustentando, em síntese, a carência de provas a amparar o édito condenatório.

Em razão da similitude da tese absolutória sustentada nos recursos, e considerando que os acusados se encontram envolvidos no mesmo contexto fático, passo à análise conjunta dos apelos.

I – Do pedido de absolvição:

No caso, a
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fl. 197 e pelo laudo pericial de fls. 207/210, que evidenciou a apreensão de
1.013,42g de maconha
.

A
autoria
, de igual modo, revela-se inconteste, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito de fl. 303, os depoimentos colhidos às fls. 304/307, interrogatório de fls. 309/311, além da prova testemunhal colhida em juízo.

Em sede policial, as testemunhas
Elber Souza da Silva
e
Moisés Campanha
declararam que, em rondas e patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado, avistaram três homens suspeitos em frente a uma quitinete que, ao avistarem a viatura, tentaram se evadir do local, seguindo por direções diversas, porém, de imediato, foi verbalizada voz de parada para abordagem.

Relataram que, primeiramente, foi abordado
Michael Frank da Silva Vitório
, com o qual foi localizada uma sacola, contendo um tablete e uma porção pequena de substâncias análogas à maconha. Já
Yago Nunes Maia
e
Alyson Honorato da Silva Marques
foram encontrados no quintal de uma residência de vizinhos nas proximidades e, no momento da abordagem, foram apreendidas as demais drogas, quais sejam: uma porção e um tablete de substância análoga à maconha, que estavam jogadas próximas a eles (fls. 304/307).

Interrogado extrajudicialmente, o denunciado
Michael Frank da Silva Vitorio
confessou que uma pequena porção da droga lhe pertencia, porém alegou que era para o seu consumo pessoal (fls. 309/311).

O denunciado
Alyson Honorato da Silva Marques
reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (fls. 319/320).

Em juízo, a testemunha
Elber Souza da Silva
declarou que, em rondas próximo ao mercado “
Bom Gosto”,
visualizaram alguns rapazes em frente a uma quitinete, os quais, ao avistarem a viatura, se evadiram. Em seguida, aduziu que conseguiu abordar um deles e constataram que ele estava com uma sacola, contendo substância análoga à maconha em seu interior (mídia anexada no Id. 144384669).

Logo após, passaram a procurar os demais indivíduos que haviam corrido e os encontraram num dos quintais das residências vizinhas, havendo drogas próximas a eles (mídia anexada no Id. 144384669).

A testemunha
Elber
ainda confirmou que, por ocasião do boletim de ocorrência, relacionou quais dos acusados havia sido flagranteado primeiro portando sacola com drogas em seu interior e quais deles haviam sido surpreendidos posteriormente no quintal das residências vizinhas com as demais porções de maconha apreendidas (mídia anexada no Id. 144384669).

A testemunha
Moisés Campanha
ratificou o seu depoimento produzido em sede policial (mídia anexada no Id. 144384669).

Interrogado em juízo, o acusado
Michael
declarou ser viciado em drogas, que todos os dias compra droga para fumar, que no dia dos fatos comprou R$ 30,00 (trinta reais) em drogas, fez um cigarro para fumar, mas quando viu a viatura jogou fora o cigarro, o que foi visto pelos policiais.

Relatou que foi levado para a Delegacia, onde já estavam os demais acusados e, nesta ocasião, ele revelou aos policiais que carregava maconha na cintura. Alegou que o entorpecente não havia sido encontrado pelos policiais no momento de sua abordagem (mídia anexada no Id. 144384669).

O acusado
Alison
declarou que Yago tinha ido em sua casa, que o esposo da sua vizinha Rosangela ligou, convidando-os para um churrasco na casa dele e, então, se dirigiram até lá. Asseverou que tinha ingerido bastante bebida alcoólica e dormiu num dos quartos da casa de Rosangela, quando foi acordado por um policial, que também estava com Yago (mídia anexada no Id. 144384669).

Em seguida, alegou que foi preso, a despeito de não ter sido encontrada nenhuma droga sob sua posse ou na residência da Rosangela. Indagado se os policiais teriam algo contra a sua pessoa, declarou que já havia sido preso há seis anos atrás pela prática de um assalto, porém não tinha desavenças com a polícia (mídia anexada no Id. 144384669).

O acusado
Yago
declarou que estava na casa da Rosangela com o Alison, que os policiais apareceram e o levaram para a Delegacia, onde “
apareceu
” o tablete de drogas.

Alegou que o Alison ligou, convidando-o para ir ao churrasco na casa da vizinha dele, e que ele foi direto para a casa da Rosangela de noite, por volta das 22 horas ou 23 horas, não tendo ido para a casa do Alison antes. Aduziu que passou a tarde toda na casa da sua mãe com a sua namorada (mídia anexada no Id. 144384669).

A testemunha
Rosangela Alves de Almeida
declarou que os acusados Alyson e Yago estavam na casa dela bebendo, que no período da noite os policiais bateram palma no portão e perguntaram sobre um tal de Michael, porém ela alegou que o desconhecia. Aduziu que os policiais adentraram e abordaram
Alyson
e
Yago
, porém não foi encontrado droga em sua residência (mídia anexada no Id. 144384669).

No entanto, em determinado momento da audiência, a testemunha
Rosangela
alega que o acusado
Michael
estava em sua casa, mas, depois, ao ser questionada novamente, voltou atrás dizendo que ele não estava na residência e que não o conhece. Alegou que era amiga apenas do
Alyson
e de sua esposa, tendo em vista residirem na vizinhança, e que o esposo da depoente estava fazendo um churrasco e havia convidado
Alyson
e
Yago
para almoçarem.

Da detida análise dos interrogatórios e depoimentos apresentados, é interessante observar a existência de contradições nas versões apresentadas pelos acusados e pela testemunha Rosangela.

Isso porque, conquanto a testemunha
Rosangela
tenha afirmado que os acusados foram na sua casa para almoçar, convidados pelo seu marido, o denunciado
Alyson
alegou que
Yago
foi até a sua residência no período da tarde e depois se dirigiram para a casa da vizinha, já o acusado
Yago
declarou em seu interrogatório que havia passado a tarde toda na casa de sua mãe com a sua namorada, e que já no período da noite teria se dirigido diretamente para a casa da Rosangela.

Igualmente, não se mostra crível a versão apresentada pelo acusado
Michael
no sentido de que quando ele foi abordado pelos policiais, estes nem sequer perceberam durante a abordagem que ele estaria com uma porção de drogas em sua cintura, vindo isto a ser revelado espontaneamente pelo próprio acusado somente na Delegacia.

Com efeito, tal como ponderou o Juízo
a quo
, no intuito de se livrarem da responsabilidade penal, os acusados narram versão inverossímil e conflitante com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente os depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares.

Nesse tocante, destaco que os agentes policiais foram categóricos em afirmar que visualizaram os acusados em frente a uma quitinete, que
Yago
e
Alyson
correram ao perceber a presença da polícia. Em seguida, os policiais lograram êxito em surpreender
Michael
com uma sacola, contendo tablete e porção de maconha em seu interior, e
Yago
e
Alyson
em residência próxima ao local dos fatos, com mais um tablete e porção de maconha, culminando na apreensão de
1, 013.39 kg
de substância entorpecente.

Destaque-se que não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as declarações prestadas pelos agentes policiais, tanto é que, ao serem indagados, os acusados afirmaram não possuírem qualquer desavença anterior com os policiais.

Ademais, a condição de policial, por si só, não induz ao descrédito de suas declarações prestadas em Juízo, mormente quando não comprovado qualquer interesse particular ou escuso dos agentes em prejudicar os denunciados.

Desta forma, entendo que a negativa de autoria dos acusados não se sustenta diante dos depoimentos dos agentes policiais que realizaram o flagrante e a apreensão da droga, em contraponto às versões conflitantes apresentadas pelos acusados e testemunha de defesa.

Como é cediço, o crime de tráfico de entorpecentes é tipo penal misto alternativo

(crime de ação múltipla ou crime de conteúdo variado), que contém vários núcleos verbais, e caso o agente pratique dois ou mais deles, contra o mesmo objeto material, estará caracterizado um único delito.

A propósito, o
Enunciado n. 7
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, dispõe que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Dessa feita, uma vez constatado que os acusados praticaram a conduta prevista pela norma penal incriminadora, a saber: “
trazer consigo”
tabletes e porções de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, resta caracterizada a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que torna descabido o pleito de absolvição.

Outrossim, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
Enunciado nº 3
do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício).

II – Dosimetria penal

No que tange à dosimetria penal, o apelante
Michael Frank
requer que seja afastado o reconhecimento da reincidência, uma vez que a condenação criminal decorrente dos autos nº 18097-45.2012.811.0002, cód. n. 297640, que a embasou refere-se ao acusado
Alyson Honorato da Silva Marques
.

Da detida análise da sentença, observo que a agravante da reincidência foi aplicada ao apelante
Michael
, ponderando-se a condenação anterior transitada em julgada decorrente dos autos da ação penal n. 18097-45.2012.811.0002, que realmente se refere ao apelante
Alysson Honorato da Silva Marques
.

No entanto, entendo que o referido equívoco se trata de mero erro material, passível de ser retificado a qualquer tempo, sem que isto implique em alterações no édito condenatório ou no cálculo da pena, pois, o apelante
Michael
, de fato, é
reincidente
, tendo em vista a sua condenação nos autos da ação penal nº 0009431-95.2013.8.11.0042, com trânsito em julgado em 20/12/2017, conforme apontado pelo próprio juízo
a quo
na sentença ao negar-lhe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Veja-se:

“
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Os réus não fazem jus à minorante. Em consulta ao SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que os acusados são reincidentes (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenados definitivos ao tempo deste delito:

(...)

MICHAEL
pelo crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar (art. 147, do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/2006) pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT:
Ação Penal nº 0009431-95.2013.8.11.0042
a pena de 1 (um) mês de e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto –
trânsito em julgado em 20/12/2017
” (Id. 129705866, págs. 146-147).

Registra-se que não houve o transcurso do lapso depurador previsto no art. 64, I, do CP, visto que não ultrapassados cinco anos contados entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o cometimento da infração posterior.

Sendo assim, não é possível o reconhecimento da primariedade em favor do apelante
Michael
, por se tratar de acusado reincidente, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no
quantum
aplicado, sem que isto implique em violação ao previsto no art. 617 do CPP.

Do mesmo modo, deixo de acolher o pedido para aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado formulado pelo apelante
Michael
, em vista da reincidência, conforme já ponderado na sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 753181/SP, 5ª Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJe 30/09/2022).

Por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme pleiteado, revela-se descabida diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I e II, do CP.

No tocante ao apelante
Alyson
, verifico que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Na segunda etapa dosimétrica, houve o recrudescimento da pena em 1/6 em virtude da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), tendo em vista a sua condenação definitiva nos autos da ação penal n. 18097- 45.2012.811.0002, à pena de 1 ano de reclusão, com o trânsito em julgado em 24/11/2017, resultando na pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, à razão mínima, a qual tornou-se definitiva pela ausência de demais critérios a incidir.

Destaco que a jurisprudência consolidou o entendimento de que a adoção da fração de 1/6 para o acréscimo da pena na segunda etapa dosimétrica afigura-se proporcional e adequado, exigindo-se motivação concreta e idônea para acréscimos acima deste patamar.

A respeito, confira-se o seguinte julgado proferido pelo STJ:

“(...) O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea”.
(STJ, AgRg no HC n. 736.175/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/05/2022.

Desse modo, entendo que não merece reparos a dosimetria efetuada na sentença pelo juízo de origem.

Por conseguinte, mantenho o
regime inicial fechado
em relação a ambos os acusados, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado e a reincidência reconhecida em desfavor deles, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, bem como em atenção à Súmula n. 269 do STJ,
contrario sensu
.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação em custas processuais feito pelos apelantes, consigno que a condenação do vencido ao pagamento de custas processuais decorre de imperativo legal, como disposto no art. 804 do CPP.

Desta forma, a suspensão da exigibilidade do pagamento, em decorrência de eventual hipossuficiência econômica do acusado, deverá ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, tratando-se de momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do acusado, até mesmo porque é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO.

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n.

394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4.9.2014)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 206581/MG, 5ª Turma, Ministro Relator Ribeiro Dantas, DJe 19.10.2016). Negritei.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes

provimento
, mantendo inalterada a sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023